Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. ARREMATAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.
1. O saldo remanescente do produto da arrematação de bem de família seguirá resguardado pelas garantias legais da impenhorabilidade, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar e do seu direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil.
2. Recurso provido por maioria.